Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-46.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024123-46.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Reivindicação, Direito de Vizinhança, Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIVINA LEITE - CPF: 324.291.261-68 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), HAMILTON JOAO LIPAROTTI NETO - CPF: 405.757.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA MORAES - CPF: 694.838.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA IMPUGNAR O LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÕES FINAIS. FACULDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. MATRÍCULAS INDICADAS PELA AUTORA QUE NÃO CORRESPONDEM À ÁREA OCUPADA PELO RÉU.
DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada com o objetivo de reaver quinze lotes, alegadamente ocupados sem justo título pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial e para apresentação de alegações finais; (ii) se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, consistentes na comprovação da propriedade, da identidade entre o bem reivindicado e o ocupado, e da posse injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As partes foram devidamente intimadas para manifestação sobre o laudo pericial, tendo a autora deixado transcorrer o prazo legal sem manifestação, o que configura preclusão.

4. A ausência de apresentação de alegações finais não acarreta nulidade da sentença por si só, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.

5. A prova técnica concluiu pela inexistência de correspondência entre os imóveis constantes das matrículas da autora e a área ocupada pelo recorrido, inexistindo vínculo com a matrícula originária da área maior.

6. A posse exercida pelo recorrido está delimitada há décadas, com cerca perimetral consolidada e respaldada por prova testemunhal, inexistindo posse injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre laudo pericial não configura nulidade se a parte foi regularmente intimada. 2. A falta de apresentação de alegações finais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.
3. A ação reivindicatória exige prova da titularidade do domínio, da identidade do imóvel e da posse injusta; ausente qualquer dos elementos, o pedido deve ser julgado improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 477, § 1º, e 1.228, caput, do CC/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2093123/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1583455/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000443-02.2000.811.0044, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Maria Divina Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Reivindicatória movida em face de Silas Caetano de Farias.

Na origem, a autora postulou a restituição da posse de quinze lotes de terrenos situados no Loteamento Balneário Jardim Vicentina, supostamente integrantes das quadras 15 e 16, no bairro Despraiado, nesta capital, todos registrados no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT. Alegou que os imóveis estavam sendo indevidamente ocupados pelo réu, sem qualquer título translativo legítimo, razão pela qual buscava sua reintegração.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, consignando que a parte autora não conseguiu demonstrar a identidade física e jurídica dos imóveis que alegava serem de sua propriedade com aqueles efetivamente ocupados pelo réu, cuja posse remontaria ao ano de 1978, exercida de forma contínua, mansa e pacífica.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimada para se manifestar sobre o laudo pericial nem para apresentar alegações finais, o que violaria os arts. 477, §1º, do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que comprovou a propriedade dos imóveis mediante certidões de matrícula, mapas, plantas e outros documentos públicos. Argumenta que o laudo pericial apresenta vícios, notadamente quanto à análise da cadeia dominial e da localização dos imóveis, e que a posse do recorrido se daria de forma injusta, mediante esbulho possessório.

Requer, ao final, a nulidade da sentença por ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial e apresentar alegações finais. No mérito, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação reivindicatória, com a consequente restituição da posse dos imóveis e condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pela realização de prova pericial complementar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 323748115).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por dois fundamentos principais: (i) ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial; e (ii) ausência de intimação para apresentação de alegações finais após a fase instrutória. Em ambos os casos, alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), além da inobservância das disposições processuais pertinentes.

No tocante à primeira alegação, verifica-se que o laudo pericial foi protocolado em 27/10/2024 (id. 323748075), sendo as partes regularmente intimadas em 29/05/2025 (vide expediente n. 40565787 dos autos de origem) para, no prazo legal, manifestarem-se sobre o conteúdo do laudo. O apelado apresentou manifestação tempestiva em 02/06/2025 (id. 323748108), ao passo que a apelante permaneceu inerte, com o prazo encerrado em 25/06/2025.

Diante disso, não há falar em nulidade, pois a parte foi efetivamente intimada e deixou de exercer a faculdade processual que lhe competia, operando-se, nesse ponto, a preclusão.

Quanto à ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais, também não há nulidade a ser reconhecida. A apresentação de alegações finais constitui faculdade processual, e sua ausência, por si só, não gera nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
. No caso, a apelante não demonstrou de que modo a ausência das alegações finais lhe teria causado prejuízo ou comprometido a sua ampla defesa.

De igual forma, é reiterada a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010) [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Rejeitam-se, portanto, ambas as preliminares de nulidade.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
. Esse dispositivo consagra a ação reivindicatória como instrumento de tutela do direito de propriedade, que pode ser exercida contra quem, sem justo título, detém ou possui a coisa.

Para que o pedido seja acolhido, exige-se a demonstração cumulativa de três pressupostos: (i) a titularidade do domínio pelo autor; (ii) a identidade precisa entre o imóvel descrito na matrícula apresentada e o bem efetivamente ocupado pelo réu; e (iii) a posse injusta por parte do réu.

Nesse sentido:

“[...]

A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1 .060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).”

(STJ - AgInt no AREsp: 2299457 GO 2023/0049616-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2023)

No caso em exame, a autora pretende reaver quinze lotes situados nas quadras 15 e 16 do Loteamento Jardim Balneário Vicentina, no bairro Despraiado, nesta capital, com fundamento em diversas matrículas registradas no 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. Alega que os referidos lotes estariam sendo indevidamente ocupados pelo requerido, sem justo título.

Ocorre que o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a correspondência física entre os imóveis descritos nas matrículas da autora e o bem efetivamente ocupado pelo recorrido. Tal constatação se evidencia a partir da análise do laudo pericial judicial (id. 323748075), elaborado por engenheiro agrônomo nomeado pelo juízo.

No parecer técnico, o expert esclarece que as matrículas apresentadas pela autora, tais como as de nºs 93.512, 93.513, 93.517, 93.519, 93.520, 93.521, 93.522, 93.523, 93.524, 93.525, 93.526, 93.527, 93.528 e 93.516, não derivam da matrícula da Gleba Despraiado (nº 72.739), da qual se originam as matrículas vinculadas à área ocupada pelo réu. Aponta o perito, com clareza (. 323748075 - Pág. 11/12):

“
10) Os títulos de propriedade da autora, conforme registros cartoriais e georreferenciamento, coincidem com as demarcações físicas e geográficas da região objeto do litígio?

R: Não coincidem. Área objeto do litígio faz parte do perímetro do Gleba Despraiado que possui 1.758,0707 hectares. Os títulos de propriedade apresentados pela parte autora não possui vínculo com o Matrícula N° 72.739 da Gleba Despraiado. Os títulos de propriedade apresentados carecem de encaminhamento cartográfico, coordenadas geográficas e pontos de amarração, limitando-se a indicar apenas as dimensões de área, o que não permite a identificação clara e precisa da área objeto do litígio [...]”

O perito acrescenta que os documentos apresentados pela autora descrevem lotes de forma abstrata, sem confrontações claras ou dados geoespaciais verificáveis. Já a área em posse do requerido possui cerca perimetral consolidada há décadas e corresponde à área descrita na matrícula nº 69.228. Ressalte-se que, em resposta a quesito formulado pela própria requerente, o perito consignou que
“a cerca construída que este expert vistoriou, está localizada exatamente sobre os limites da posse do réu, conforme análise técnica realizada no local”
.

Além disso, conforme destacado na sentença, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia (id. 323747989)
“foram categóricas em afirmar que os imóveis em questão estão na posse do requerido desde 1982 sem qualquer discussão”
. Não comprovada a titularidade do domínio, não há que se falar em posse injusta.

De igual forma, é a jurisprudência:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação. No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C . Civil

(TJ-MT 00004430220018110044 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025